Tribunal: TJMT
Processo: 1041991-27.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1041991-27.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
EXMA. SRA.

DESA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOLORIS ALMEIDA SOBRINHO - CPF: 352.437.321-68 (APELADO), ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA - CPF: 031.653.011-58 (ADVOGADO), ESTHER SALOMAO DE MORAES - CPF: 696.392.131-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), DOLORIS ALMEIDA SOBRINHO - CPF: 352.437.321-68 (APELANTE), ESTHER SALOMAO DE MORAES - CPF: 696.392.131-87 (ADVOGADO), ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA - CPF: 031.653.011-58 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
Des
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 1o VOGAL (DES RUBENS) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1a VOGAL (DESA. SERLY)
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATOS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, OFENSA À DIALETICIDADE E GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADO
S
. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE CONSUMIDORA IDOSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MINORADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença, em Ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, na qual se reconheceu a inexistência de seis contratos de empréstimo consignado, determinando-se a suspensão dos descontos, a restituição simples dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se incide prescrição trienal na hipótese; (
ii
) estabelecer se restou comprovada a contratação válida dos empréstimos consignados; (
iii
) verificar a existência de danos morais e o valor adequado da indenização; (
iv
) determinar a forma de restituição dos valores indevidamente descontados e os critérios de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de prescrição trienal, aplicando-se o prazo
quinquenal
previst
o
no art. 27 do CDC, contad
o
a partir do último desconto
.

4. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a Apelação impugnou adequadamente os fundamentos da sentença.

5. Mantida a gratuidade da justiça, por inexistência de prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência.

6. Não comprovada a regularidade das contratações, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), apresentando apenas documentos unilaterais e sem fé pública, configurada a falha na prestação do serviço e a inexistência dos contratos.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam ato ilícito e ensejam danos morais, fixados em R$ 10.000,00, valor proporcional à gravidade do ilícito e às circunstâncias do caso.

8. A restituição deve ser simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Os critérios de correção monetária e juros devem seguir as novas regras dos
arts
. 389 e 406 do CC, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

10. Mantido o percentual de 10% de honorários sucumbenciais, por observar o mínimo legal e não haver excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do Banco parcialmente provido. Recurso da autora não provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional
quinquenal

em se tratando de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira
.

2. A ausência de prova da contratação válida de empréstimo autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, passível de indenização proporcional.

4. A restituição é simples na ausência de má-fé.

5. Aplicam-se os critérios de correção monetária e juros previstos na Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC,
arts
. 205, 389 e 406; CDC,
arts
. 2o, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019; STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1007077-51.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
A.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por ITAÚ UNIBANCO S.A. e por DOLORIS ALMEIDA SOBRINHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor da instituição financeira.

O Juízo deferiu a tutela provisória para suspender os descontos e julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência dos débitos questionados, relativo aos contratos empréstimo consignado sob n.o 2411551944,
2411552033, 2411553189, 2411553205, 2411554260 e 3411221942 e, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados, ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 296797908).

O apelante ITAÚ UNIBANCO S.A. alega, em preliminar, a ocorrência de prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3o, IV, do Código Civil, em razão de os supostos contratos impugnados remontarem ao ano de 2010. No mérito, defende a validade das contratações, alegando que os empréstimos foram firmados em ambiente eletrônico, mediante autenticação por senha pessoal e liberação dos valores em conta bancária de titularidade da autora, circunstância que, segundo afirma, atestaria a legitimidade das operações. Afirma que não há que se falar em dano a ser indenizado e que o valor deve ser fixado com razoabilidade, aplicando-se a correção monetária e os juros de mora a partir da decisão que os fixar, e a Taxa Selic como índice de atualização. Sustenta que o percentual dos honorários sucumbenciais deve ser minorado. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos (id. 296797913).

Por sua vez, a apelante DOLORIS ALMEIDA SOBRINHO pretende a ampliação da condenação para a restituição em dobro de todos os valores descontados indevidamente de seu benefício, inclusive aqueles que teriam ocorrido após a propositura da ação, pois a restituição simples contraria a norma do art. 42, parágrafo único, do CDC, especialmente diante da ausência de boa-fé por parte do banco. Requer, ainda, o reconhecimento da continuidade dos danos materiais, decorrentes dos sucessivos descontos que teriam persistido até abril de
2024. Requer o provimento do recurso para a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (id. 296797920
)

.

Em contrarrazões, o apelado ITAÚ UNIBANCO S.A. aduz, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade e ausência dos requisitos do benefício da Justiça gratuita e não cabimento da inversão do ônus da prova. No mérito, afirma que procedeu ao cumprimento da liminar para suspensão dos descontos e requer o desprovimento do recurso da autora (id. 296797922).

Já a apelada DOLORIS ALMEIDA SOBRINHO, em contrarrazões, refuta a tese de prescrição, diante da natureza de trato sucessivo dos descontos indevidos e do termo inicial do prazo prescricional na data do último desconto verificado, ocorrido em setembro de 2023. Requer o desprovimento do recurso do Banco e a majoração dos honorários recursais (id. 296797923).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve duas apelações: a
primeira
, interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A., em que pretende o reconhecimento da prescrição e a reforma da sentença anulou os contratos de empréstimo consignado
e condenou a restituir e indenizar pelos danos morais; a
segunda
, interposta por DOLORIS ALMEIDA SOBRINHO, visa a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Passo a análise das preliminares arguidas.

VOTO
(
PRELIMINARES
)

1. Da prescrição

A preliminar de prescrição foi suscitada pelo banco apelante sob o fundamento de que os contratos impugnados datam do ano de 2010, razão pela qual incidiria o prazo trienal previsto no art. 206, §3o, incisos IV e V, do Código Civil, aplicável às pretensões de ressarcimento por enriquecimento sem causa e indenização por danos.

Na Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, em que foi aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, firmou-se nesta Câmara o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205, CC), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

No caso, os 6 (seis) contratos foram firmados em: 1) contrato sob n.o 2411551944, datado de 09/06/2020, a ser pago em 08 parcelas de (R$ 221,35); 2) contrato sob n.o 2411552033, datado de 09/06/2010, a ser pago em 08 parcelas de (R$ 233,36); 3) contrato sob n.o 2411553183, datado de 09/06/2010, a ser pago em 40 parcelas de (R$ 410,72); 4) contrato sob n.o 2411553205, datado de 09/06/2010, a ser pago em 48 parcelas de (R$ 394,75); 5) contrato sob n.o 241155426, datado de 09/06/2010, a ser pago em 40 parcelas de (R$ 410,72); 6)
contrato sob n.o 411221948, datado de 09/06/2020, a ser pago em 14 parcelas de (R$ 219,96).

Ocorre que
os descontos dos referidos contratos foram novamente cobrados no ano de 2023
, conforme extrato de id. 296797852, mesmo após a sentença de procedência no processo n. 0037706-85.2010.811.0001 (Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá), os reconheceu como indevidos. Assim, por ter a autora ingressado com a nova ação em 6/11/2023, não há que se falar em prescrição.

Assim, REJEITO a prejudicial de mérito.

2. Da ofensa ao princípio da dialeticidade

A apelação interposta por DOLORIS observou os fundamentos de fato e de direito constantes da sentença, impugnando, de forma específica e adequada, os trechos que entende merecedores de reforma, notadamente a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

3. Da gratuidade concedida à autora

O banco insurge-se contra a concessão da gratuidade da justiça à autora, alegando que esta não teria comprovado situação de hipossuficiência econômica.

A alegação, contudo, não procede,
pois
a benesse foi regularmente concedida pelo Juízo, com base na declaração da autora e em elementos que indicam que seus proventos derivam exclusivamente de benefício previdenciário,
realidade que permite presumir sua incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência.

Cumpre destacar que a impugnação apresentada pelo réu não veio acompanhada de qualquer elemento probatório apto a infirmar a situação de hipossuficiência da autora.

Assim, REJEITO a preliminar de revogação da gratuidade da justiça.

VOTO
(
MÉRITO
)

4. Da apelação de Itaú Unibanco S.A.

O recorrente sustenta que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, referente aos 6 (seis) contratos que somadas as parcelas, alcançam o montante de R$ 1.890,86 por mês, decorreu de contratação regular, o que afastaria a ilicitude e a responsabilidade civil.

4.1 Das contratações

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, verifico que inexiste prova da efetiva regularidade dos negócios jurídicos questionados, referente aos 6 (seis) contratos n.o
2411551944, n.o 2411552033, n.o 2411553183, n.o 2411553205, n.o 241155426 e n.o 411221948. Incumbia ao banco, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, demonstrar a existência da contratação e a expressa anuência da consumidora aos empréstimos consignados que motivaram os descontos em seus proventos previdenciários.

Não obstante o ônus probatório, a apelante limitou-se a juntar meras capturas de tela de sistema interno, documentos unilaterais e destituídos de fé pública, que não constituem prova cabal de contratação válida. Ausente a assinatura da autora, digital ou física, tampouco houve apresentação de gravações, dados de validação biométrica ou qualquer outro elemento técnico idôneo à comprovação da manifestação livre e informada de vontade da consumidora.

Na ausência de tal demonstração, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, caracterizada pela imposição de descontos mensais não autorizados em sua única fonte de subsistência, o benefício previdenciário, sem respaldo contratual legítimo.

A cobrança de empréstimos sem prova da contratação, ainda de idoso e aposentado, prescinde de provas concretas, ao passo que sua anuência configura prática abusiva e ofende os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, devendo ser confirmada a inexistência dos contratos, assegurado à autora o direito à restituição dos valores indevidamente descontados.

4.2 Dos danos morais

O simples desconto injustificado de valores nos proventos mensais da autora, traduzido em
subtração inesperada e indevida do patrimônio pessoal, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ato ilícito e o prejuízo suportado pela vítima. No entanto, a reparação não deve resultar em enriquecimento sem causa, sem que se perca de vista o necessário caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Então, sob essa perspectiva, tenho que o valor fixado na sentença de R$. 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser minorado, eis que se revela desproporcional às particularidades do caso em epígrafe e ao entendimento firmado por esta Câmara. Logo, reduzo o valor dos danos morais fixados para a quantia R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido, recente precedente desta Corte:

APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. CONTRATO FIRMADO POR IDOSO. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ART. 39, IV, DO CDC. DESCONTOS IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MONTANTE
MAJORADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, Repetição do Indébito e Inversão do Ônus da Prova, na qual se reconheceu a inexistência de contratação de seguro pela autora, condenando-se a ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário (R$ 12.932,74), com correção monetária e juros, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora pleiteia a majoração da indenização e a restituição em dobro. A ré suscita prescrição, sustenta a validade da contratação por ligação telefônica, impugna os danos morais e pleiteia a aplicação da Lei no 14.905/2024 para adequação de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão indenizatória e de repetição de indébito; (
ii
) estabelecer se houve contratação válida do seguro; (
iii
) determinar a configuração de danos morais e o valor da indenização; (
iv
) verificar a forma de atualização monetária e aplicação de juros moratórios diante da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC aos consumidores por equiparação, contado a partir do último desconto indevido. Ajuizada a ação em 2023 e cessados os descontos em 2022, afasta-se a alegação de prescrição.

A ré, incumbida do ônus da prova (art. 373, II, do CPC), não demonstrou a regular contratação do seguro. A gravação apresentada não comprova a plena ciência da autora, pessoa idosa, quanto às cláusulas contratuais.

A incidência do art. 39, IV, do CDC, veda o aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor para impor-lhe contratação não clara e transparente, sobretudo diante da idade e condição da autora.

Comprovado o desconto indevido sem amparo contratual, caracteriza-se ato ilícito ensejador de indenização por danos morais, os quais devem cumprir função compensatória, punitiva e pedagógica.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso e à jurisprudência predominante da Câmara.

A restituição deve ser simples, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

A Lei no 14.905/2024 alterou os
arts
. 389 e 406 do CC para determinar a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC como juros moratórios. Por se tratar de norma de natureza híbrida, aplica-se imediatamente, inclusive às relações jurídicas em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto, em ações envolvendo débitos sucessivos oriundos de contratação inexistente.

A ausência de prova robusta da contratação válida, especialmente em relação a consumidor idoso, enseja o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

O desconto indevido caracteriza ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais, sendo o valor fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A restituição do indébito deve ser simples na ausência de má-fé.

A Lei no 14.905/2024 aplica-se imediatamente às ações em curso, devendo os juros
ser
calculados com base na taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA.

(N.U 1007077-51.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

4.3. Da correção monetária e dos juros de mora

Questiona a apelante a aplicação da correção monetária e juros de mora indicados na sentença, devendo ser pela Taxa SELIC deduzido o IPCA.

No caso, tratando-se de restituição de valores indevidamente descontados e de indenização por danos morais, a obrigação se constitui com o trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à reparação.

Assim, se o trânsito em julgado ocorrer após a vigência da Lei 14.905/2024, aplicam-se os novos critérios de atualização monetária e juros previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela referida lei.

Contudo, é importante ressaltar que, no caso dos danos morais, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e os juros de mora
a partir do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Assim, no que concerne especificamente à indenização por danos morais, deve ser mantida a incidência de correção monetária a partir da data desta decisão, que reduz o
quantum
indenizatório, e juros de mora a partir do evento danoso (contratação fraudulenta).

Quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, a correção monetária deve incidir a partir de cada desconto, e os juros de mora a partir da citação, em se tratando de responsabilidade contratual.

Assim, acolho parcialmente o pedido do apelante quanto aos critérios de atualização monetária e juros, para determinar que sejam aplicados os novos critérios previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024.

4.4. Do percentual dos honorários sucumbenciais

Quanto ao pedido de minoração dos honorários de sucumbência, não há razão a amparar a pretensão do banco, pois a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, percentual que corresponde ao mínimo legal previsto no art. 85, §2o, do CPC. Não há excesso ou desproporcionalidade que justifique sua redução, sendo incabível a rediscussão do ponto na ausência de violação manifesta aos critérios legais.

5.

Da apelação de
Doloris
Almeida Sobrinho

A autora, em sua Apelação, requer a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e o reconhecimento da continuidade dos danos decorrentes de descontos indevidos que teriam perdurado até abril/2024.

A restituição do indébito deve ser mantida na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé da ré (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.

(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Quanto aos descontos posteriores ao valor de R$ 1.890,86, observa-se que o Juízo foi claro ao reconhecer a indevida realização de descontos
e, em consequência, determinar a restituição de todos os valores descontados em razão dos contratos tidos por inexistentes.

Portanto, não houve limitação e a sentença consignou que a totalidade dos descontos efetivados será apurada em liquidação de sentença, a partir dos extratos que deverão ser apresentados oportunamente pela autora.

Por derradeiro, insta consignar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente. Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Deixo de majorar os honorários recursais, diante da inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC quando há provimento em parte do recurso, em atendimento ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de
Justiça[
1].

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de Apelação de ITAÚ UNIBANCO S.A. apenas para minorar os danos morais para R$. 10.000,00 e fixar os critérios de atualização monetária e juros previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024 e NEGO PROVIMENTO ao recurso de DOLORIS ALMEIDA SOBRINHO.

É como voto.

[1] “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art.
85,§
11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art.85,

§11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Prescrição

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que tomou conhecimento de descontos ocorridos em seu benefício previdenciário relativos a empréstimos consignados que não reconhece.

A Ação foi julgada procedente, sendo declarada inexistente a dívida.

Em observância ao entendimento firmado no STJ, incide no caso a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, contada a partir do último desconto.

Como neste caso os descontos ocorreram em 2023, não decorreu o prazo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de
defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. (...)
(
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021,
DJe
15/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. (...)
(
AgInt
no
AREsp
1720909/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020,
DJe
24/11/2020)

E também
:

AgInt
no REsp 1830015/PR;

AgInt
no REsp 1799862/MS;

AgInt
no
AREsp
1395941/MS;

AgInt
no
AREsp
1481507/MS.

Desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – INCIDÊNCIA AFASTADA - TEORIA DA CAUSA MADURA – APRECIAÇÃO DA LIDE NESTA INSTÂNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – RECURSO PROVIDO.

Nas Ações declaratórias de nulidade de contrato de empréstimo consignado aplica-se o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do último pagamento.

Se a lide está em condições de pronto julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, I, do CPC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tal como a dívida alegada (art. 373, II, do CPC).

É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadre no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).

(AP 1000591-37.2020.8.11.0009, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de julgamento: 12/05/2021)

Cabe destacar que o entendimento firmado por esta Câmara na AP n. 1047022-33.2020.8.11.0041, em que foi aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, e estabelecido o prazo prescricional de dez anos, se refere aos casos em que o consumidor acredita estar contratando empréstimo, mas o ajuste firmado é de cartão de crédito, ficando caracterizada a prática comercial abusiva e sendo devida a conversão da modalidade contratual, situação diversa da destes autos.

Pelo exposto,
divirjo da douta relatora apenas em relação ao prazo prescricional, sem que com isso haja alteração no resultado do julgamento.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes Pares,

Adiro ao voto do 1o vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025